Tribunal: TJMT
Processo: 1038374-59.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038374-59.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE DA CRUZ GONCALVES - CPF: 915.916.511-15 (AGRAVANTE), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado, pela primeira vez, em sede de apelação, por servidor que havia parcelado e quitado integralmente as custas processuais no juízo de origem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento voluntário e a quitação integral das custas processuais no juízo de origem, somados à ausência de demonstração de alteração substancial na condição financeira da parte, autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado posteriormente em sede recursal.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, regulamentada pelos arts. 98 e 99 do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. O parcelamento voluntário e a integral quitação das custas processuais no juízo de origem constituem prova objetiva de capacidade financeira, sendo incompatível com a alegação de impossibilidade absoluta de custeio do preparo recursal.

6. A apresentação de extrato bancário com saldo momentaneamente negativo e de fatura de cartão de crédito em valor elevado não comprovam hipossuficiência econômica, revelando, ao contrário, padrão de consumo incompatível com a condição prevista no art. 98 do CPC.

7. A existência de dependentes constitui ônus natural e, por si só, não autoriza a concessão do benefício.

8. A ausência de demonstração de alteração substancial na condição financeira entre o parcelamento das custas na origem e a formulação do pedido em sede recursal configura comportamento processual contraditório que autoriza o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. 2. O parcelamento voluntário e a integral quitação das custas processuais no juízo de origem constituem elemento objetivo apto a afastar a presunção de hipossuficiência, sendo exigível, para concessão posterior do benefício em sede recursal, a demonstração de alteração substancial na condição financeira da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.914.049/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.2.2026; TJMT, agravo interno em apelação 1004834-91.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.7.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
PABLO HENRIQUE DA CRUZ GONÇALVES
em face da decisão monocrática (Id. 345455357) proferida nos autos da apelação cível n. 1038374-59.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que apresentou prova documental de sua incapacidade financeira, de acordo com a sua situação atual, razão pela qual requer o provimento do recurso para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 360891354, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
PABLO HENRIQUE DA CRUZ GONÇALVES
em face da decisão monocrática (Id. 345455357) proferida nos autos da apelação cível n. 1038374-59.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Na origem, PABLO HENRIQUE DA CRUZ GONÇALVES, policial penal lotado na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis (MT) desde 13 de julho de 2011, ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO buscando o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade.

Ao interpor recurso de apelação contra a sentença (Id. 335781900) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, o ora agravante requereu, pela primeira vez em sede recursal, a concessão da gratuidade da justiça.

Após oportunizar a comprovação da alegada insuficiência de recursos (despacho, Id. 342355382), indeferi o pedido de assistência judiciária, sob o fundamento de que o agravante havia parcelado as custas processuais em primeiro grau em 6 (seis) parcelas mensais, integralmente quitadas entre abril e outubro de 2024 (Id. 335781897), sem demonstrar alteração substancial em sua capacidade financeira (decisão agravada, Id. 345455357).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, à luz dos argumentos deduzidos pelo agravante.

Para o adequado enfrentamento da questão, cumpre registrar que a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a “
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, regulamenta o benefício da gratuidade da justiça nos arts. 98 e 99, estabelecendo no § 3º do art. 99 que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade.

Com efeito, tal presunção possui natureza
juris tantum
, ou seja, pode ser afastada quando houver nos autos elementos que infirmem a alegada condição de incapacidade financeira.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade quando “
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presunção de hipossuficiência é relativa, admitindo prova em sentido contrário, cabendo ao Magistrado aferir, diante das circunstâncias concretas, se o requerente efetivamente se enquadra na condição de necessitado.

“2
. A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência deduzidas por pessoas naturais é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes.

3. Constitui dever do magistrado que preside o processo aferir a real condição econômico-financeira da parte requerente da gratuidade. Precedentes.
” (STJ, REsp 1.914.049/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10.2.2026, publicado no DJEN em 13.2.2026).

No caso, o agravante é servidor estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, percebendo remuneração bruta no valor de R$ 12.736,42 (doze mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme holerite de junho de 2025 (Id. 344705379), que ao longo da tramitação dos autos no juízo de origem optou expressamente pelo parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 959,09 (novecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) cada, todas integralmente quitadas entre abril e outubro de 2024 (Ids. 335781868 e 335781897).

Somente ao interpor recurso de apelação (Id. 335781904), em 14 de agosto de 2025, é que formulou pedido de gratuidade da justiça.

Ocorre que o parcelamento voluntário no juízo de origem constitui prova objetiva de que o agravante possuía capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Quem parcela custas demonstra que pode pagá-las, ainda que de forma fracionada, o que é incompatível com a alegação de impossibilidade absoluta de custeio do preparo recursal, pressuposto do benefício de assistência judiciária.

Nesse sentido:

“
O parcelamento das custas judiciais constitui medida intermediária adequada, aplicável nos casos em que se verifica dificuldade financeira transitória,
mas não hipossuficiência absoluta
, harmonizando o princípio do acesso à justiça com o dever de contribuir com os encargos processuais
.” (TJ-MT, agravo interno em apelação 1004834-91.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.7.2025).
[g.n.]

No tocante ao saldo bancário de janeiro de 2026 (Id. 344705382), cumpre esclarecer que a apresentação de extrato com saldo momentaneamente negativo em conta não comprova, por si só, hipossuficiência econômica, sobretudo ao se considerar que o referido extrato sequer indica o depósito de salário, o que, em tese, revelaria que aquela não seria a única conta bancária em nome do agravante.

Por outro lado, no que concerne à fatura de cartão de crédito (Id. 344705381), no montante de R$ 9.187,58 (nove mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), o referido documento não demonstra a situação de miserabilidade; ao contrário, indica um elevado padrão de consumo, incompatível com a condição de hipossuficiência econômica prevista no art. 98 do Código de Processo Civil.

Ademais, a existência de dependentes (filho e convivente) constitui ônus natural de qualquer cidadão e, por si só, não autoriza a concessão do benefício pleiteado.

Enfim, o agravante não trouxe aos autos qualquer demonstração concreta de que o custeio do preparo recursal comprometeria efetivamente sua subsistência e a de sua família.

De fato, o elemento central da análise reside no comportamento processual do agravante. É certo que a presunção do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil existe e deve ser respeitada. Contudo, tal presunção é relativa e foi adequadamente afastada pela decisão agravada, porquanto o agravante não demonstrou nenhuma alteração substancial em sua condição financeira entre o parcelamento das custas no juízo de origem, concluído em outubro de 2024, e a formulação do pedido de gratuidade da justiça em agosto de 2025.

A mera reiteração da declaração de hipossuficiência, sem comprovação de fato novo que justifique a mudança de tratamento, configura comportamento processual contraditório que autoriza o indeferimento do benefício pleiteado.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por PABLO HENRIQUE DA CRUZ GONÇALVES.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026